Tribunal: TJDFT
Processo: 0726941-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso de agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto previsto no Decreto no 11.846/2023, quanto às infrações penais dos artigo 129, §9o, e 147, do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006.
2 – A defesa sustenta que a decisão recorrida está equivocada ao interpretar de forma extensiva os requisitos para a concessão do indulto previstos no Decreto no 11.846/2023, alegando que o Decreto não veda o benefício aos condenados por crimes de violência doméstica, mas apenas aos previstos nas leis especiais mencionadas no próprio decreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A questão em discussão consiste em definir se a vedação prevista no artigo 1o, inciso XIV, do Decreto no 11.846/2023 alcança também os crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - A concessão de indulto e comutação de pena constitui ato discricionário do Presidente da República, conforme competência prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, sendo vedada a ingerência do Poder Judiciário no mérito das escolhas de conveniência e oportunidade, restando-lhe apenas o controle de constitucionalidade do decreto.
5 - A interpretação do artigo 1o, inciso XIV, do Decreto no 11.846/2023, deve ser realizada à luz da finalidade da norma e do microssistema protetivo da mulher, justificando-se a aplicação da vedação também aos crimes de ameaça praticados em contexto de violência doméstica e familiar.
6 - A interpretação extensiva da vedação não configura analogia in malam partem, uma vez que não cria nova hipótese normativa, mas aplica a norma de forma coerente com seu objetivo protetivo e com o ordenamento jurídico.
7 - No caso concreto, o agravante foi condenado por lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica, o que caracteriza impedimento objetivo à concessão do indulto previsto no Decreto no 11.846/2023.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A vedação à concessão de indulto e comutação de pena prevista no artigo 1o, inciso XIV, do Decreto no 11.846/2023, abrange também os crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXIX e XLIII; art. 84, XII; CP, art. 1o; Decreto no 11.846/2023, art. 1o, XIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1992130, 1961780, 1921171, 1810087, 1723234 e 1721131.